Tribunal: TJDFT
Processo: 0716370-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. ILICITUDE. DANOS MORAIS. TRANSMISSIBILIDADE. OCORRÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Restou incontroversa nos autos a relação contratual firmada entre as partes, sendo a autora/apelada beneficiária do plano de saúde operado pela ré/apelante. 2. Houve a efetiva análise do requerimento de concessão de internação domiciliar, formulado pela autora/apelada, sendo que tal solicitação lhe fora negada. Estando demonstrada a negativa injustificada da prestação dos serviços de saúde contratados, resta patente a ilicitude da conduta, no caso em apreço.

3. Em ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada pelo próprio ofendido, o qual, no curso do processo, vem a óbito, o direito de exigir a reparação transmite-se aos herdeiros, nos termos dos artigos 12 e 943 do CC. Nesse sentido, inclusive, foi editada a Súmula 642 do c. STJ, a qual dispõe que “o direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória".

4.No tocante aos danos morais, conquanto em regra não se vislumbre a sua ocorrência nos casos de descumprimento contratual, as situações que envolvem a falha na prestação dos serviços tendem a receber tratamento diferenciado da jurisprudência. 4.1 E isso porque, em tais hipóteses, as consequências do descumprimento contratual não se confundem com os meros dissabores normalmente esperados nas relações sociais cotidianas. 4.2 De tal forma, a negativa de cobertura dos procedimentos solicitados ultrapassa o mero dissabor, sendo capaz de causar transtornos psicológicos que atingem os direitos da personalidade e ensejar a compensação moral.

5. Em relação ao valor fixado a título de danos morais, é sabido que a compensação por dano moral exige que o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial. 5.1 Conjugadas as condições do caso em análise, e principalmente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e o cunho pedagógico da medida, tenho que o montante compensatório arbitrado na origem, se mostra adequado ao caso, não merecendo qualquer reparo.

6. É incabível o acolhimento do pleito de condenação da parte ré/apelada a título de litigância de má-fé, pois ausentes as hipóteses previstas no art. 80 do atual Código de Processo Civil vigente na relação processual em análise, sendo possível perceber que a parte ré apenas exerceu o seu direito constitucional de recorrer.

7. Recurso conhecido e desprovido.